Tribunal: TJPA
Processo: 0808581-67.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808581-67.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO MAX MATOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL BENEVIDES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0808581-67.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA,
DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL.

PACIENTE:
JOÃO MAX MATOS PEREIRA.

IMPETRADO: Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Benevides-PA.

Processo originário Nº
0003170-28.2014.8.14.0097.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DECRETO PREVENTIVO ESCORREITO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do paciente pelo crime de Lesão Corporal Seguida de Morte.

II.

Questão em discussão:

2.

Ausência de fundamentação na prisão preventiva; prisão decretada em decorrência da não localização do paciente para citação e prisão decretada por responder a outra ação penal
.

III.

Razões de decidir:

3.

A custódia preventiva do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, se faz necessária tendo em vista a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, como também como garantia da ordem pública, devido a gravidade concreta do delito, por sua natureza e modus operandi, bem ainda em razão da não localização do paciente em decorrência de sua fuga do distrito da culpa e seus antecedentes criminais.

Dispositivo:

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
JOÃO MAX MATOS PEREIRA
, qualificado nos autos, com prisão preventiva decretada em 09/12/2020 (ID 19735306), e cumprida em 05/03/2024, pela suposta prática do crime previsto no art.
129, § 3º, do Código Penal (Lesão Corporal Seguida de Morte),
conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito
da
Vara Criminal da Comarca de Benevides-PA
.

Alega, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação da prisão preventiva; ter sido a prisão decretada com base na não localização do coato para citação; que a prisão foi decretada por responder a outra ação penal.

Requer, em liminar e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da decisão, com a expedição de Alvará de Soltura.

No ID 19766482, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 20260276.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20440656).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Pleiteia-se a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório,

alegando, substancialmente,
ausência de fundamentação da prisão preventiva.
Melhor sorte não assiste ao impetrante. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de lesão corporal seguida de morte, em tese, pelo paciente, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na ação criminosa, bem como em razão de sua contumácia na pratica delitiva, considerando que responde a outros processos criminais.

Nesse sentido, colaciono o trecho da decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão, na parte que importa:

(...) 02 – Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva do denunciado JOÃO MAX MATOS PEREIRA, verifico que o mesmo merecer prosperar, tendo em vista que o réu evadiu-se do distrito da culpa, após ter supostamente cometido o delito narrado na denúncia.

Preliminarmente, verifico haver indícios de autoria e prova de existência de crime, materializada no boletim de ocorrência, nos depoimentos das testemunhas e demais documentos colacionado aos autos.

Outrossim, a decretação da custódia provisória se faz indispensável, notadamente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois, no presente caso, é a única medida capaz de inibir a prática de novos crimes, considerando que o denunciado, tem outros antecedentes e, teria praticado o delito de alta potencialidade lesividade, onde a vítima teria falecido em razão do acusado ter-lhe desferido um soco, causando-lhe traumatismo craniano, sendo que tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da concreta da conduta e a periculosidade do réu.

Saliente-se que comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam considerável revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

O denunciado possui registros criminais (fls.22), havendo, portanto, possibilidade de reiteração criminosa caso seja mantido em liberdade, sujeitando risco à manutenção da ordem pública.

A custódia provisória mostra-se necessária também, para assegurar a aplicação da lei penal, a fim de manter o acusado no distrito da culpa e garantir a consolidação do direito de punir do Estado.

Reforçando a orientação de que a fuga do distrito da culpa pode motivar a decretação da custódia cautelar, destaco: (...).

Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO PRISÃO PREVENTIVA, de ofício, em desfavor de JOÃO MAX MATOS PEREIRA. (...). ID

19735306

Sobre o assunto, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior, in verbis:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. REMARCAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA A PEDIDO DA DEFESA. 14/12/2021. REVISÃO NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA DO PRAZO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real

indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam, de maneira inconteste, a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, em concurso de agentes e com eles em conluio, mediante dissimulação, fingindo ser passageiros, solicitaram o serviço da vítima como taxista. Ao chegar a determinado local, ordenaram-na descer do carro, ocasião em que dispararam em suas costas, subtraindo, na sequência, seu veículo e pertences, dados estes que justificam a imposição da medida extrema. (...). Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 151.652/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Em conclusão, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O MANDAMUS e DENEGO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/11/2024